Tribunal: STF
Processo: ARE 1576359
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 5, Doc. 58):



    ADMINISTRATIVO. MILITAR. TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. Inexiste previsão legal para a conversão de tempo comum em especial do trabalho exercido internamente à caserna, uma vez que a legislação que prevê o reconhecimento do tempo de serviço prestado junto às Forças Armadas para todos os fins (art. 55, I da Lei 8.213/91), não trata o referido tempo de forma especial.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 59), foram rejeitados (Doc. 61).



    No RE (Doc. 63), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARCO AURÉLIO DE CARVALHO alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 40; 42; e 201, §9º-A, da CF/1988 e ao Tema 942 (RE 1.014.286-RG).



     Sustenta, em síntese, a possibilidade de emissão de CTC convertida como tempo especial referente ao período de serviço castrense entre 03/02/1992 a 31/10/1992 e 26/02/2010 a 28/02/2017, pois, “está-se diante de período de serviço castrense prestado antes da edição da EC 18/1998, sendo imperioso observar as normas vigentes à época da prestação do serviço” (fl. 11, Doc. 63).



    Alega que, “em se tratando de período laborado antes do advento da EC 18/1998, diferentemente do fundamentado na decisão recorrida, o disposto no artigo 40 também se aplica aos membros das Forças Armadas, por expressa previsão da Constituição antes da EC 18/1998; não havendo distinção dos requisitos para a inativação especial dos servidores civis e militares” (fl. 12, Doc. 63).



    Aduz, nesse sentido, que, “diante da ausência de norma constitucional que trata da atividade especial e da aposentadoria especial dos servidores públicos descrita no art. 40, § 4º da Constituição Federal de 1988, pediu-se a aplicação integrada da lei ordinária referente aos trabalhadores vinculados ao regime de previdência geral (disposto na Lei 8.213/1991)” (fl. 13, Doc. 63), desse modo defende a aplicação ao caso da Súmula Vinculante 33 e o Tema 942 da Repercussão Geral. 



    Assim, sustenta que “não há qualquer vedação legal ou constitucional para atribuir ao tempo de serviço militar a qualidade de ‘especial’, porque prestado em condições perigosas – aqui no caso prejudicial à integridade física – para a contagem recíproca, até porque não se trata de contagem ficta, mas de reciprocidade de tratamento da mesma situação entre os diferentes regimes” (fl. 21, Doc. 63).



    Pondera que o acórdão recorrido “merece ser reformado porque deixou de observar a previsão do art. 201, em seu parágrafo 9º-A, da CF que expressamente prevê a possibilidade de contagem recíproca do tempo de serviço militar, em conjunto com a correta interpretação do art. 97, II e 137, da Lei 6.880/80 e art. 100 da Lei 8.112/90” (fl. 22, Doc. 63).



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido, considerando a demonstração de contrariedade aos arts. 40, §9º, 42 e 201, da CF, e julgar procedente o pedido.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao fundamento de que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento firmado pelo STF.



    No Agravo (Doc. 68), a parte sustenta que o acórdão está em descompasso com a jurisprudência unificada pela Corte, relativamente ao tema 942/STF, destacando tratar-se o caso em análise, “de tese totalmente distinta do procedente citado na decisão, RE 596701 de relatoria do i. Ministro Edson Fachin, visto que a decisão não abordou a tese sustentada no recurso extraordinário: que até a EC 18/1998 os militares eram servidores públicos conforme a redação original do art. 42, vigente até 05 de fevereiro de 1998” (fl. 5, Doc. 68).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 4, Doc. 63):



    2.2. DA REPERCUSSÃO GERAL: 



    Demonstra-se que o presente recurso extraordinário traz questão constitucional que ultrapassa o direito individual e repercute sobre interesse de toda a sociedade, principalmente, de ex-militares que pretendem aposentadoria perante o RGPS. 



    Há relevância sob o ponto de vista econômico e social, visto que trata de aposentadoria perante o RGPS utilizando-se da contagem recíproca; e também jurídico, considerando que há inúmeros processos perante os Tribunais ordinários em que se discute a possibilidade de emissão de CTC com anotação de tempo especial de período em que o militar trabalhou em condições perigosas, que é intrínseco à atividade, para averbação perante o RGPS. 



    Discute-se a aplicabilidade do art. 40, §4º da CF aos militares que exerceram atividade castrense antes da alteração do citado artigo pela EC 18/1998 e que pretendem aposentadoria no Regime Geral da Previdência, principalmente, após as alterações constitucionais trazidas pela EC 103/2019. Por isso, conclui-se que a matéria ora tratada ultrapassa o interesse entre as partes e tem relevância nacional, tendo em vista que atinge integrantes e ex-integrantes do Exército. 



    O tema em questão assemelha-se ao que já foi julgado por esse C. STF ao editar a súmula vinculante 33 e também o tema 942 (RE 1.014.286), nos quais foi reconhecida a repercussão geral ora intentada. 



    Sem dúvidas o apelo extremo tem repercussão geral e apresenta condições de admissibilidade perante esse C.STF. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.014.286, apreciando o tema n. 942 da repercussão geral, o PLENÁRIO negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Min. EDSON FACHIN, este SUPREMO TRIBUNAL fixou a tese segundo a qual: 



    Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC nº 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.



    A matéria versada nestes autos não guarda identidade com o referido paradigma de repercussão geral, pois, no caso, trata-se de reconhecimento da especialidade da atividade desenvolvida como Sargento (Técnico de Enfermagem) no Hospital Geral de Curitiba, vinculado ao Exército Brasileiro, para conversão de tempo de serviço especial em tempo comum, para fins de aposentadoria especial.



    Para os militares das Forças Armadas, aplica-se regramento próprio, o que impede a aplicação subsidiária da Lei 8.213/1991. O acórdão regional decidiu que não há previsão legal para a qualquer conversão de tempo de serviço realizado internamente na instituição militar (caserna), sendo o serviço militar tratado de forma especial para fins previdenciários. 



    Consequentemente, o contexto da Súmula Vinculante nº 33 e o entendimento firmado no julgamento do Tema 942 da Repercussão Geral não são aplicáveis ao caso. A respeito da matéria, cumpre destacar os fundamentos pelos quais julguei procedente a Reclamação n. 49.763, com trânsito em julgado em 5/11/2021:



    Portanto, a controvérsia destes autos reside em saber se a decisão reclamada aplicou corretamente a tese firmada ao caso, que trata de concessão do abono de permanência a Policial Militar Estadual, calculado nos termos do que previsto no Decreto 3.048/99, convertendo o tempo de exercício de atividade policial sob condição insalubre em tempo comum. 



    Afirmo, desde já, que a decisão aplicou indevidamente o Tema da Repercussão Geral, que não guarda qualquer pertinência com o caso concreto. 



    No Tema 942-RG, a questão de fundo envolvia “pedido de averbação de tempo de serviço comum para fins de concessão de aposentadoria especial - exercício de atividade insalubre” de assistentes agropecuários. Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese:



    (...)



    No caso concreto, trata-se de ação ajuizada por Policial Militar Estadual, cujo regime jurídico é distinto do regime incidente aos Servidores Civis, tratado no supracitado Tema. No mais, a controvérsia, apesar de parecer envolver apenas o direito à conversão de tempo para efeito de concessão de abono de permanência, o que, em tese, atrairia a aplicação do paradigma, surge diante das premissas equivocadas das quais parte a decisão da origem. 



    A primeira delas é concluir que o pagamento de adicional gera o automático direito à aposentadoria especial. Disse aquele juízo que, “inexiste (...) uma insalubridade específica, correlativa, tão só, à área do direito laboral, que permita o recebimento de referido adicional, e que seja diferente da insalubridade para fins previdenciários. (...) Se o réu reconheceu a existência de insalubridade (...) não pode, contraditoriamente, pretender ver afastada tal circunstância, para fins de concessão de aposentadoria especial”. 



    Ocorre que a jurisprudência desta CORTE, por diversas vezes, já assentou, mutatis mutandis, que “a percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade, assim como o porte de arma de fogo, não são suficientes para reconhecer o direito à aposentadoria especial, em razão da autonomia entre o vínculo funcional e o previdenciário” (MI 6949 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2019). 



    O segundo equívoco é a conjugação de regras de dois sistemas distintos: ao aplicar regras do regime geral da previdência ao militar estadual, o qual encontra-se submetido a regramento próprio (Decreto-Lei Estadual 260/70), criou um “tertium genus” previdenciário. Ocorre que “é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade da conjugação das regras mais benéficas de regimes de aposentadoria distintos, pois caracterizaria verdadeiro sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários” (RE 643.925 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 18/2/2014).



    (...)



    Nessa linha de consideração, ao combinar o regime específico da Polícia Militar Estadual, o qual já se caracteriza como especial, com o da Previdência Geral, concedeu-se o Abono de Permanência ao militar que, à época do ajuizamento da ação, contava com aproximadamente vinte e seis anos de serviço. Ou seja, apesar de receber o Abono, não poderia se aposentar voluntariamente pelas regras militares, o que é um contrassenso. Criou-se, assim, um regime especial dentro do regime especial militar apenas para que se pudesse conceder antecipadamente determinado benefício.



    Para além das premissas equivocadas sobre as quais a decisão fora tomada, esta CORTE já teve a oportunidade de esclarecer, ainda, que “a interpretação do § 1º do art. 42 da Constituição da República impõe-se no sentido da inaplicabilidade da regra de aposentadoria especial prevista do art. 40, § 4º, da Constituição da República em favor de policial militar estadual” (ADO 28, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 16/4/2015). 



    Desse modo, uma vez que o julgamento realizado no Tema 942-RG tinha por paradigma jurídico o art. 40, § 4º, III, da CF/88, mostra-se impossível de incidir ao presente caso.



    É entendimento pacífico desta Corte que as normas sobre critérios de aposentadoria de servidores civis não se aplicam aos membros da carreira de segurança pública, por possuírem legislação própria.



    No mesmo sentido, as decisões: Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1/10/2025; ARE 1.561.862, Rel. Min.  EDSON FACHIN, DJe de 22/8/2025; ARE 1.556.640; ARE 1.474.209, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.01.2024; e ARE 1.472.915, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 09.02.2024. 



    Adicionado a isso, o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento consolidado de que é inviável a combinação de regras mais benéficas de regimes de aposentadoria distintos, pois isso resultaria na criação de um sistema híbrido.



    Com essa orientação, os precedentes: ARE 1.575.029, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 3/11/2025; RE 1.565.473, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 02/10/2025; RE 1.505.957, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/8/2024; e ARE 1.476.264, de minha relatoria, DJe de 6/2/2024.



    Assim, ao entender pela impossibilidade de conversão de tempo de serviço especial prestado por Sargento (Técnico de Enfermagem) em tempo comum para fins de averbação de tempo de serviço perante o Regime Geral da Previdência Social, o acórdão recorrido observou a jurisprudência do STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente